Tribunal: TJSP
Processo: 0020853-56.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento da Proposta de Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF) no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97" – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento da Proposta de Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF) no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97" – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.